Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 50% DA REMUNERAÇÃO. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atual Código de Processo Civil alterou substancialmente a regra das impenhorabilidades e, especificamente quanto à penhora de salário, trouxe regramento próprio para permitir a constrição de salários, soldos ou remunerações frente aos créditos decorrentes de prestação alimentícia (art. 833, IV e § 2o).
2. A lei processual admite que o credor de prestação alimentícia possa requerer o desconto das prestações vincendas e vencidas em folha de pagamento do alimentante, desde que a soma delas não ultrapasse o limite de 50%, conforme o art. 529, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. A hipótese exige a readequação do percentual da prestação a ser descontada, caso contrário implicaria na supressão do alimentante e sua família dos meios mínimos para a própria subsistência.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.